Tribunal: TJDFT
Processo: 0700851-38.2024.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. TEMA 1.085 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. RESSARCIMENTO DEVIDO. COMPROMETIMENTO DA RENDA MENSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para (i) DETERMINAR ao réu que se abstenha de realizar os descontos referentes ao contrato de cartão de crédito entabulado entre as partes, na conta corrente da parte autora, sob pena de multa equivalente ao dobro da quantia eventualmente descontada; (ii) CONDENAR o réu a proceder ao ressarcimento à parte autora da quantia de R$ 6.995,33 (seis mil, novecentos e noventa e cinco reais e trinta e três centavos), a ser monetariamente corrigida pelo INPC, desde o respectivo desembolso/desconto indevido, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e (iii) CONDENAR o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros moratórios desde a citação, corrigida monetariamente desde a prolação desta sentença.
2. Em suas razões recursais, sustenta que o débito em conta foi autorizado expressamente pela recorrida por ocasião da assinatura do contrato de cartão de crédito. Afirma que o débito está previsto em resolução do Banco Central e que não houve falha. Acrescenta que não há dano moral no caso e que o valor fixado é elevado para as circunstâncias do caso.
3. Recurso cabível e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 61096653). Contrarrazões apresentadas (ID 61096656).
4. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que, por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Como exposto na sentença recorrida, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do tema repetitivo n.1085, dispõe que "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
6. No caso em tela, o banco recorrente não colacionou aos autos o contrato de cartão de crédito devidamente assinado pelo autor, contendo as alegadas cláusulas que permitiriam a realização de descontos em conta para saldar débitos em aberto junto à instituição financeira contratada. Logo, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a legalidade da sua conduta, não se desincumbindo, por conseguinte, do seu ônus probatório previsto no artigo 373 do Código de Processo Civil. Compulsando-se os autos, verifica-se que os descontos indevidos totalizam R$ 18.345,01, dos quais R$ 11.349,68 já foram restituídos. Desta feita, irretocável a sentença que determinou a devolução do valor remanescente equivalente a R$ 6.995,33.
7. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução integral de um problema decorrente de uma falha na prestação do serviço. O cumprimento dos deveres deve se pautar pela solidariedade entre ambos os contratantes na consecução dos objetivos do contrato. Não pode o fornecedor, porque detém a primazia na condução do contrato, impor o atendimento de somente seus interesses, em detrimento dos interesses do consumidor. É exatamente para equalizar as forças contratuais nessas situações que existe o CDC.
8. Conforme documentos acostados aos autos, a autora teve a totalidade de seus proventos retidos em 21/12/2023, comprometendo não só o seu planejamento financeiro e renda familiar, mas também a sua subsistência, assim como a de seus familiares, causando-lhe transtornos capazes de atingir direito da personalidade, uma vez que fora privado de suprir suas necessidades básicas e as de sua esposa, que se encontrava grávida, em total afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ressalte-se que tal situação perdurou por cerca de 1 mês, quando somente então teve parte do dinheiro devolvido. Evidente, assim, a existência de dano moral a ser compensado.
9. No que tange ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso acarrete o seu enriquecimento sem causa.
10. Nesse ponto, impende salientar que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo magistrado a quem incumbe o julgamento da causa, apenas se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não restou comprovado.
11. Portanto, verifica-se que, no caso em tela, a indenização pelos danos morais foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, mostrando-se razoável e proporcional, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa do recorrido.
12. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.